Tribunal: TJSP
Processo: 2289137-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de emissão de boleto bancário com 5 dias de antecedência do vencimento. Descumprimento configurado.
Ausência de alegação da necessidade de intimação pessoal, nos termo da Súmula n. 410, do C. STJ, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de emissão de boleto bancário com 5 dias de antecedência do vencimento. Descumprimento configurado.
Ausência de alegação da necessidade de intimação pessoal, nos termo da Súmula n. 410, do C. STJ, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.
Majoração da multa por descumprimento de R$1.000,00 para R$2.000,00. Não comprovação de impossibilidade de seu cumprimento no prazo estipulado. Imposição de multa devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso.
Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289137-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado PAULO EDUARDO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurs e negaram provimento na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289137-77.2020.8.26.0000 -Voto no 35757 e
2
Voto n. 35757
Agravo de instrumento n. 2289137-77.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Paulo Eduardo Rosa
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Obrigação de emissão de boleto bancário com 5 dias de
antecedência do vencimento. Descumprimento configurado.
Ausência de alegação da necessidade de intimação pessoal,
nos termo da Súmula n. 410, do C. STJ, no bojo da
impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade
de apreciação pelo Tribunal, sob pena de configurar
supressão de instância.
Majoração da multa por descumprimento de R$1.000,00
para R$2.000,00. Não comprovação de impossibilidade de
seu cumprimento no prazo estipulado. Imposição de multa
devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem
perder de vista a peculiaridade do caso.
Recurso não conhecido em parte e não provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
executado em razão da r. decisão de fls. 69/70 que foi proferida nos autos do
cumprimento de sentença de processo n. 0004983-90.2020.8.26.0309, no tocante à
majoração da multa de R$1.000,00 para R$2.000,00 por descumprimento da
obrigação de emitir boletos bancários com antecedência de 5 (cinco) dias do
vencimento.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que
o artigo 139, IV, do CPC, prevê diversas formas para se obter a tutela pretendida
além da pena pecuniária; que a multa deve ser fixada em patamar razoável para evitar
enriquecimento; que devem ser observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; que há necessidade de intimação pessoal para cumprimento da
obrigação de fazer, nos termos da Súmula n. 410, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
A fls. 91, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289137-77.2020.8.26.0000 -Voto no 35757 e
3
Com a devida vênia, o presente recurso de agravo de
instrumento não merece provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento em fase de
cumprimento de sentença, de modo que não se mostra possível a discussão sobre o
conteúdo da obrigação e da multa disposta em “decisum” transitado em julgado.
No tocante à necessidade de intimação pessoal da obrigação,
nos termos da Súmula n. 410, do C. STJ, esta alegação não foi primeiramente
apresentada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença nem manifestada
pelo MM. Juízo “a quo”, de modo que não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob
pena de configurar supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do
recurso em relação a tal questão.
Relativamente à multa majorada, o recurso também não
merece provimento.
Deve ser registrado que a imposição de multa majorada pelo
Ilustre Magistrado de Primeiro Grau não contraria qualquer disposição legal já que
devidamente fundamentada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a
peculiaridade do caso de “não cumprimento da decisão nem mesmo após o
cumprimento de sentença”, conforme constou expressamente na r. decisão guerreada.
No mais, consagra-se, assim, o exercício indispensável do
poder geral de cautela, dentro do limite de discricionariedade do MM. Juízo “a quo”,
tendo em vista que a imposição de multa poderá ser fixada de ofício,
independentemente da natureza da ação, mas desde que suficiente e compatível com
a obrigação.
Nesse sentido, o artigo 537, do Código de Processo Civil,
dispõe que:
“A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289137-77.2020.8.26.0000 -Voto no 35757 e
4
Ademais, a multa deve ser estipulada em valor que não seja
insuficiente, mas que ao mesmo tempo não se revele excessivo, a ensejar o
locupletamento indevido da parte beneficiada, cabendo ao julgador fixá-la com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possa cumprir
adequadamente sua função coercitiva à parte para fazer ou não fazer a obrigação que
lhe foi determinada.
Assim, diante do contexto fático-jurídico apresentado nos
autos, de rigor o reconhecimento de que o valor da multa de R$2.000,00 por
descumprimento não se mostra excessivo nem inadequado.
Por fim, também não há que se falar em prazo exíguo, uma
vez que referido cumprimento de obrigação não se vislumbra grande complexidade,
devendo ser destacado que o agravante não alegou nem comprovou nos autos a
existência de impedimento ou impossibilidade do seu cumprimento.
Por consequência, mostra-se imperiosa a manutenção da r.
decisão guerreada em todos os seus termos.
Pelo exposto, nega-se conhecimento em parte ao recurso, e na
parte conhecida, nega-se provimento.
Roberto Mac Cracken
Relator